Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Patrícia Pacheco Nóbrega em face da decisão que, nos autos da execução que promove em desfavor do agravado – Ailton Rocha Costa –, dentre outras resoluções, rejeitara o pedido que deduzira almejando que a íntegra dos direitos possessórios relativos ao imóvel penhorado seja levada a alienação judicial. Segundo assinalara o decisório vergastado, em consonância com o decidido no curso procedimental, fora determinada a penhora de apenas 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos possessórios nomeados, por conseguinte, inviabilizando a alienação da integralidade. De sua vez, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja assegurada a realização de leilão para alienação da integralidade dos direitos possessórios relativos ao imóvel situado no Lote 13, Rua 15MA, Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que ajuizara em desfavor do agravado execução de título extrajudicial almejando forrar-se com a quantia, atualizada até 24.02.2023, de R$1.212.924,32 (um milhão, duzentos e doze mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos). Sustentara que, durante o curso procedimental fora penhorado 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos possessórios de titularidade do agravado incidentes sobre o Lote 13, Rua 15MA, Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF. Informara que, na sequência, fora designado leilão para alienação apenas de 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos possessórios individualizados, que restara infrutífero. Defendera que a única forma de ser tornada possível a alienação do bem em questão é autorizar a venda da sua integralidade, e não apenas da fração ideal que fora penhorada. Mencionara que, conquanto o imóvel penhorado tenha proprietários distintos, por se tratar de bem indivisível, deve ser alienado integralmente, e não apenas a fração ideal objeto da constrição judicial, reservando-se ao co-proprietário não executado o produto da alienação na proporção de sua propriedade. Mencionara que essa possibilidade fora prevista no artigo 843 do Código de Processo Civil, afigurando-se cabível a alienação judicial da totalidade dos direitos penhorados, observando-se, por conseguinte, o dever de reserva da fração ideal de titularidade do co-proprietário não executado. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Patrícia Pacheco Nóbrega em face da decisão que, nos autos da execução que promove em desfavor do agravado – Ailton Rocha Costa –, dentre outras resoluções, rejeitara o pedido que deduzira almejando que a íntegra dos direitos possessórios relativos ao imóvel penhorado seja levada a alienação judicial. Segundo assinalara o decisório vergastado, em consonância com o decidido no curso procedimental, fora determinada a penhora de apenas 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos possessórios nomeados, por conseguinte, inviabilizando a alienação da integralidade. De sua vez, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja assegurada a realização de leilão para alienação da integralidade dos direitos possessórios relativos ao imóvel situado no Lote 13, Rua 15MA, Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF. Do aduzido, deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição se sobeja possível a alienação judicial da integralidade dos direitos pertinentes ao imóvel nomeado, objeto de condomínio indiviso, pois apenas a fração de ideal de 25% (vinte e cinco por cento) de titularidade exclusiva do executado fora alcançado pela penhora. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Do cotejo dos elementos coligidos aos autos afere-se que a agravante maneja em desfavor do agravado execução almejando forrar-se com a quantia descrita pelo título executivo. No curso procedimental, a agravante nomeara à penhora os diretos possessórios relativos ao Lote 13, Rua 15MA, Núcleo Rural Casa Grande, Gama/DF[1]. O juiz, acolhendo a nomeação, deferira a penhora dos direitos possessórios individualizados[2]. Deve ser assinalado que fora manejada ação de embargos de terceiro almejando a desconstituição da penhora havida. Aludida pretensão incidental fora parcialmente acolhida, reduzindo-se o ato constritivo a 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos possessórios individualizados, correspondentes ao que é titularidade do agravado[3]. Na sequência, fora designado leilão para o dia 11.07.2022, destinado à alienação de “25% (vinte e cinco por cento) dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado no Núcleo Rural Casa Grande Rua 15 Chácara 13, Ponte Alta Norte - Gama/DF[4]”, contudo, não aparecera interessado na arrematação[5]. Diante dessa moldura fática, postulara a agravante que fosse promovida a alienação judicial da integralidade dos direitos pertinentes ao imóvel, e não apenas da fração ideal de 25% (vinte e cinco por cento) efetivamente penhorada[6]. Ato contínuo, adviera a decisão guerreada, que, dentre outras resoluções, assentara que fora determinada a penhora de apenas 25% (vinte e cinco por cento) dos direitos pertinentes ao imóvel, inviabilizando a alienação da integralidade dos direitos pertinentes ao bem, como se infere do abaixo reproduzido[7]: “(...) Noutro giro, quanto ao pedido ‘b’ da petição ID 164391083, a fim de que seja realizado o leilão de 100% (cem por cento) do imóvel, cujos direitos foram penhorados nos autos, indefiro, uma vez que o executado detém apenas 25% (vinte e cinco por cento) dos referidos direitos sobre o bem, conforme ID 45827288. (...)” Consignados os atos precedentes, sobeja inexorável que o inconformismo formulado pela agravante afigura-se desprovido de lastro material. Em que pesem as considerações sobre a efetividade da penhora efetivada, no caso a constrição recaíra apenas sobre fração ideal de titularidade do executado, e a penhora sequer alcançara o domínio do imóvel. Nesse contexto, não subsiste à credora o direito de promover a alienação da integralidade dos direitos pertinentes ao imóvel, conquanto seja indivisível. Como cediço, tratando-se de imóvel indivisível, o bem deve ser levado integralmente à hasta pública, ainda que a constrição recaia apenas sobre a metade do imóvel, garantindo-se, contudo, ao terceiro coproprietário, não executado, a proporção correspondente à sua titularidade obtida com a alienação do bem. Essa solução encontra lastro na regra albergada no artigo 843 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do co-proprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” Deflui do preceptivo legal trasladado que afigura-se possível a alienação judicial de imóvel indivisível, desde que a constrição judicial incida sobre a integralidade do bem. Nesse caso, deve ser resguardado ao co-proprietário estranho à execução o produto obtido com a alienação, na proporção de seu domínio. Nesse sentido, confira a lição de Arakén de Assis[8], que assim preconiza: “O art. 843 tornou direito expresso a orientação da jurisprudência do STJ, segundo qual, não respondendo o cônjuge pela dívida e recaindo a penhora em bem comum indivisível – por exemplo, unidade autônoma no chamado condomínio horizontal –, a alienação coativa abrangerá a totalidade do bem, reservando-se ao cônjuge a metade do produto da alienação, e estendeu a diretriz ao condomínio comum. Assim, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge recairá sobre o produto da alienação do bem. Na verdade, a penhora recai sobre o bem – porque indivisível, a alienação fatalmente transmitirá o domínio de todo o bem, mas metade do produto da alienação ficará com o cônjuge. Em consequência, considera-se a meação, no regime da comunhão total, sobre cada bem individualmente considerado, e não sobre o conjunto do patrimônio. Essa solução é mais plausível que a alienação da fração ideal.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[9] que assim pontuara: “Tendo em conta a situação pragmática de ser dificílima a alienação de fração ideal de bem indivisível, o que poderia levar tanto à frustração da expropriação por ausência de interessados na aquisição como à alienação por preço muito abaixo do mercado, hipóteses de evidente prejuízo aos fins da tutela jurisdicional, o art. 843, CPC, outorga solução ao problema da penhora de bem indivisível patrocinando a concordância prática do interesse do exequente de ver o seu crédito satisfeito com o interesse do cônjuge alheio à execução de não ter economicamente a sua esfera jurídica desamparada. O bem indivisível pode ser penhorado e alienado, servindo o produto de sua alienação em parte à satisfação do exequente e em parte ao resguardo da meação do cônjuge alheio à execução. (...) O art. 843, CPC, aplica-se a outras hipóteses em que a penhora recaia sobre bem indivisível em condomínio. Assim, poderá o bem indivisível ser penhorado e alienado, entregando-se o produto da alienação em parte ao exequente e em parte aos demais condôminos.” Do alinhado germina a compreensão de que, na hipótese, não se afigura possível a alienação da integralidade dos direitos possessórios penhorados, tendo em vista que a penhora recaíra apenas sobre a fração ideal de titularidade do agravado, devendo ser preservada, portanto, a parte do outro co-proprietário, titular de 75% (setenta por cento) dos direitos pertinentes ao bem. Com efeito, a penhora, no caso, incidira somente sobre o quinhão pertencente ao executado, tornando inviável que, no momento da expropriação, seja alienado como se a penhora tivesse alcançado a integralidade da coisa. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3 - É possível a penhora da fração ideal de bem de família indivisível quando existem vários coproprietários e apenas um deles é o fiador do contrato de locação, ou seja, não há óbice à constrição patrimonial que recai somente sobre a cota-parte do Fiador/Executado. Todavia, não é admissível a alienação da totalidade do bem em hasta pública, mas apenas da fração ideal pertencente ao Executado. Preliminar rejeitada. Apelação Cível da parte Embargada parcialmente provida. Apelação Cível do patrono das Embargantes prejudicada.” (Acórdão no 1103936, 20160110985247APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: 354/357) Deflui dessas circunstâncias, então, a certeza de que a argumentação desenvolvida e a pretensão reformatória ressentem-se de plausibilidade, porquanto, diante do alcance da penhora, inviável que a alienação alcance a integralidade dos direitos pertinentes ao imóvel. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessário a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, afere-se que coaduna-se a decisão arrostada com o legalmente pautado. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45827271 - Pág. 1/6 (fl. 271/276) – execução. [2] - ID Num. 45827274 - Pág. 1 (fl. 278) – execução. [3] - ID Num. 45827288 - Pág. 4/13 (fls. 311/320) – execução. [4] - ID Num. 129263589 - Pág. 1 (fl. 404) – execução. [5] - ID Num. 130941269 - Pág. 1 e ID Num. 131563479 - Pág. 1 (fls. 428/429) – execução. [6] - ID Num. 164391083 - Pág. 1/2 (fls. 461/462) – execução. [7] - ID Num. 166429529 - Pág. 1 (fl. 464) – execução. [8] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 723, 726/727. [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero Editor:Revista dos Tribunais LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 in https://proview.thomsonreuters.com.